Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-03.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700612-03.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ESPÓLIO DE NATAL PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA DIAS DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do apelo alegada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator